Tribunal: CARF
Processo: 13888.724231/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724231/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-000.741 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMERICANA COOP TRAB
MED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/02/2012, 20/03/2012, 20/04/2012, 18/05/2012
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista , no art. 74, §17, da
Lei 9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação,
consoante decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-011.005, da 6a Turma da
DRJ07, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra o
Auto de Infração (fls. 648-653) que lançou a multa regulamentar isolada por compensação não
homologada.
Em sua Impugnação, a ora recorrente alega que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724231/2016-91
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-000.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724231/2016-91

4. De imediato, destaca que a sanção em tela é objeto de discussão no Supremo
Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário n° 796.939, que conta com
parecer da Procuradoria-Geral da República pela inconstitucionalidade do dispositivo
que fundamenta a exação: art. 74, §17, da Lei n° 9.430, de 1996.
5. Repete a argumentação oposta aos Despachos Decisórios que antecedem o
lançamento da multa isolada.
6. Insiste que não foi demonstrada a má-fé da contribuinte e por esse motivo a
imposição de multa configura violação da garantia constitucional ao direito de petição.
7. Refere notável jurisprudência.
8. Arremata requerendo a nulidade do lançamento tendo em vista argumentação
neste feito e a existência do direito da impugnante exposta nos processos que
analisaram o direito creditório.
A DRJ entendeu que o AI não é nulo face ao que dispõem os artigos 10 e 59, do
Decreto 70.235/72 e que o art. 142, do Código Tributário Nacional – CTN que dispõe sobre a
competência para lavratura estabelecendo como requisitos indispensáveis à sua constituição a
verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a determinação da
matéria tributável e o cálculo do montante do crédito a favor da Fazenda Pública.
Afirma que não houve violação à garantia constitucional ao Direito de Petição e
que decisão do STF (RE no 796.939, o STF, através do Ofício no 3.545/2016 comunicou em
despacho cadastrado como TEMA 736) revela que a suspensão de processos alcança apenas os
órgãos do judiciário, haja vista que não há ordem específica para dar ciência à Secretaria da
Receita Federal.
No mérito, concluiu:
34. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, reduzindo
a multa isolada para o valor de R$ 50.268,58.
A recorrente foi cientificada em 13/08/2021 – sexta-feira (fl. 344) e apresentou o
seu recurso voluntário em 14/09/2021 (fl.346).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de Impugnação,
ou seja, em resumo:
 Alega boa-fé e que havia a discussão quanto à constitucionalidade da
norma, no Supremo Tribunal Federal – STF; e
 Alega a inexigibilidade da multa pelo simples indeferimento de declaração
de compensação, posto não ter havido abuso de sua parte;
Requer:
Pelo exposto, requer-se o provimento do presente recurso, reformando-se a
decisão de 1a instância para reconhecer a improcedência do Auto de Infração objeto do
processo administrativo em questão, considerando:
(i) Preliminarmente, a necessidade de chamamento do feito à ordem para fins de
correção do erro material, verificado na Decisão de 1a Instância, para que se indique
corretamente os Processos de Crédito vinculados ao presente Processo de Multa
Isolada, sendo eles o de n.o 13888.723465/2016-11, n.o 13888.723473/2016-68, n.o
13888.723474/2016-11 e n.o 13888.723476/2016-00;
(ii) No mérito, a inexigibilidade da multa de 50% do § 17 do artigo 74 da Lei n.o
9.430/96 pelo simples indeferimento de declaração de compensação não homologada
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-000.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724231/2016-91

parcialmente, não havendo falar em pedido abusivo pela Recorrente, que de boa-fé
procedeu ao pedido de compensação, sob pena de ofensa ao seu direito de petição,
destacando-se Parecer da Procuradoria Geral da República favorável ao contribuinte,
nos autos de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo STF;
(iii) a ausência de má-fé por parte da ora Recorrente, quando das compensações
pleiteadas, evidenciada inclusive pelo extenso rol de documentos comprobatórios
juntados aos Processos de Crédito n.o 13888.723465/2016-11, n.o 13888.723473/2016-
68, n.o 13888.723474/2016-11 e n.o 13888.723476/2016-00 na exaustiva tentativa de
comprovação do seu direito aos créditos, utilizando-se de todos documentos hábeis
para tanto ao seu alcance;]

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe delimitar o alcance da lide, este PAF trata apenas da aplicação
da multa isolada, não alcançando os PAF onde estão em discussão compensações declaradas ,
pela recorrente, que deram origem ao lançamento da referida multa.
A denominada multa isolada está prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-000.741 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.724231/2016-91

no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário e, consequentemente,
deixo de analisar os demais requerimentos da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 445
DF CARF MF
Original